Tribunal: CARF
Processo: 10830.720085/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720085/2012-79
ACÓRDÃO
2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO HENRIQUE DIAS FURTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência
de eventual recurso interposto. Identificação da concomitância com ação
judicial com relação a questão formada quanto a tributação pelo regime de
caixa ou pelo regime de competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de
função recebidos acumuladamente em processos judiciais são tributáveis,
na forma preconizada na legislação do Imposto de Renda, não se
enquadrando nas hipóteses de isenção prevista no art. 39 do RIR/1999.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento
da norma legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Por ocasião do Lançamento os juros são
calculados sobre o valor do tributo ou contribuição. Paralelamente, a multa
de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário está sujeita à
incidência dos juros de mora após seu vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto a forma de tributação do imposto de renda (regime de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720085/2012-79
2
caixa x regime de competência - RRA) tendo em vista a concomitância de discussão administrativa
e judicial e, na parte conhecida, NEGAR provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF ano calendário 2009 – exercício 2010
– decorrente de suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
decorrente de ação judicial. Constatou-se omissão parcial dos rendimentos recebidos em
decorrência da mencionada ação. Na apuração da omissão foi deduzida a parcela correspondente
aos juros moratórios com base nas informações apresentadas pela Anajustra – ação ordinária no
2004.34.00.048.565-0. Do rendimento total de R$ 144.925,25 foram abatidos os juros no valor de
R$ 15.875,72, resultando no valor omitido de R$ 129.049,53.
Impugnação de fls. 2/11 insurge-se contra o crédito tributário alega,
preliminarmente alega a decadência do crédito tributário, nos termos do Art. 150, §4o, CTN.
Quanto ao mérito, que o valor recebido se refere ao período de dezembro/99 a março /06 e é
decorrente da chamada incorporação de quintos e que tal verba teria natureza indenizatória. Que,
ainda que não fosse o caso, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser aplicado
o regime de competência, de modo que os valores sejam tributados de forma mensal,
respeitando-se as tabelas e alíquotas da época em que o rendimento deveria ter sido pago. Que
em momento algum teria havido omissão de rendimentos, uma vez que os valores constaram da
ficha de “rendimentos isentos e não-tributáveis” da DIRPF do ano calendário e que os valores
pagos a título de honorários advocatícios devem ser descontados da base de cálculo. Afirma ser
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720085/2012-79
3
incabível a aplicação da penalidade de juros e que seria descabida a incidência da Taxa SELIC sobre
multa de ofício ou sobre a multa de mora.
No curso do processo, observou-se que os rendimentos foram recebidos em razão
do processo no 2004.34.00048565-0 (7a Vara Federal do Distrito Federal – quintos/décimos)
promovida pela ANAJUSTRA, como substituta processual de seus associados, em face da União
Federal. Observou-se ainda a existência de uma segunda ação judicial com as mesmas partes,
processo de no 22862.96.2011.4.01.3400, junto a 22a Vara Federal do Distrito Federal, autuado
em 13/04/2011 que buscava impedir a incidência do imposto de renda pelo regime de caixa sobre
os rendimentos recebidos em razão da primeira ação judicial citada, devendo-se, ao invés disso,
adotar o regime de competência (mês a mês). Essa segunda ação judicial teve sentença proferida
em 21/09/2012 julgando procedente o pedido formulado pela ANAJUSTRA que foi confirmada em
acórdão emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região que transitou em julgado em
23/06/2015.
Em razão desses aspectos, baixou-se o processo em diligência (fl.35) para que se
intimasse a ANAJUSTRA para dizer sobre a condição de associado do contribuinte. Em seguida
intimou-se o contribuinte para dizer sobre a informação trazida pela ANAJUSTRA. A ANAJUSTRA
informou que o contribuinte é associado a entidade desde 25/07/2002 (fl.42).
O contribuinte confirmou a informação à fl.47 e se manifestou no sentido de que o
resultado do citado processo judicial lhe deve ser estendido, cabendo-se o cancelamento do
presente processo e a liberação da restituição relativa ao ano-calendário.
Acórdão da DRJ de fls. 56/68 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Ementa: CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto, importa em renúncia
às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Identificação da
concomitância com ação judicial com relação a questão formada quanto a tributação pelo regime de
caixa ou pelo regime de competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos relativos à incorporação de gratificação pelo exercício de função recebidos
acumuladamente em processos judiciais são tributáveis, na forma preconizada na legislação do
Imposto de Renda, não se enquadrando nas hipóteses de isenção prevista no art. 39 do RIR/1999.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
A capitulação legal, com apresentação do perfeito enquadramento do tipo fiscal, é suficiente para
validar o lançamento, conferindo ao contribuinte o amplo direito de defesa, o qual foi exercido em
sua plenitude
DECADÊNCIA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720085/2012-79
4
O descumprimento do dever legal de apurar e recolher o tributo devido sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício, aplicando-se a regra de contagem de prazo o contido no art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A aplicação da multa de ofício e juros de mora decorrem do cumprimento da norma legal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Por ocasião do Lançamento os juros são calculados sobre o valor do tributo ou contribuição.
Paralelamente, a multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário está sujeita à
incidência dos juros de mora após seu vencimento.
PROVAS.
O momento oportuno para apresentação de provas é na impugnação, nos termos do art. art. 16, do
Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Demais provas, caso
sejam produzidas, deverão ser juntadas aos autos para apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 73/74 há termo de informação fiscal segundo o qual foi apresentado às fls.
70/71 documento relativo à ação judicial referente à forma de apuração dos rendimentos
recebidos acumuladamente objeto do presente processo teria transitado em julgado de forma
favorável ao contribuinte, todavia, o documento esclarece que os cálculos apresentados não
seriam compatíveis com o disposto no Art. 12-A da lei 7.713/88 vigente no momento da realização
do fato gerador que determinava a aplicação do regime de caixa.
Às fls. 82/102 é interposto recurso voluntário o qual salienta que os valores em
questão foram declarados na DIRPF 2010 como verbas não tributáveis e que em sua impugnação
foi alegada a necessidade de se observar o regime de competência e que a DRJ não conheceu tais
argumentos por entender que a matéria havia sido submetida a ação judicial com mesmo objeto,
o que configura concomitância da discussão na via administrativa e judicial. Ocorre que, a seu ver,
não haveria concomitância.
Isso porque a ação judicial de no 22862-96.2011.4.01.3400 não trata do presente
lançamento, mas apenas do direito de ver reconhecido o direito de repetir o indébito tributário e
que somente haveria identidade quanto as partes da discussão, e que o presente caso trata de
lançamento relativo à omissão de rendimentos tributáveis e a ação trata da possibilidade de
repetição de indébito.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720085/2012-79
5
Na sequência, defende a aplicação do regime de competência pra o caso em análise
e da necessidade de se cancelar a notificação em razão do reconhecimento da
inconstitucionalidade da redação antiga do art. 12-A da lei 7.713/88 pelo STF.
Por fim, salienta que, ainda que fosse possível se concluir pela concomitância das
discussões administrativa e judicial, os cálculos adotados pela DRF quando da aplicação da
sentença estão equivocados – informe de fls. 73/74.
Salienta a impossibilidade de incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício e, ao
final, requer o cancelamento da notificação de lançamento.
Às fls. 132/136 foi protocolada petição que informa decisão proferida em processo
de outro contribuinte – PTA 10830.720387/2012-74 – que se apresentaria como idêntico ao do
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
O principal ponto em discussão seria relativo à existência de concomitância de
discussão administrativa e judicial quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente. Assim,
importante realizarmos um cotejo dos documentos presentes no feito.
O lançamento é originário de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
a partir da ação coletiva ajuizada pela ANAJUSTRA de no 2004.34.00.048.565-0 no valor de R$
144.925,25. Desse valor foram abatidos os juros no importe de R$ 15.875,72 e tributado o valor de
R$ 129.049,53 – fls. 15/23.
No decorrer da tramitação do presente feito foi identificada uma segunda ação
judicial de no 22862-96.2011.4.01.3400 também ajuizada pela ANAJUSTRA que tem como objetivo
a declaração do direito dos substituídos à aplicação do regime de competência no recolhimento
do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente mediante precatório ou RPV
oriundos do processo de conhecimento de no 200434.00.048565-0. É ver o documento juntado
pelo contribuinte às fls. 105/124.
A decisão judicial julgou a segunda demanda procedente para declarar que o
cálculo do IR incidente sobre os valores pagos pelos substituídos da Autora por força do processo
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.918 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720085/2012-79
6
judicial de no 200434.00.048565-0 observe o regime de competência e ainda, condenou a União a
restituir os valores indevidamente recolhidos a tais títulos acrescidos de correção monetária.
Assim, é evidente a concomitância da discussão na esfera administrativa e judicial,
razão pela qual não conheço parcialmente o recurso, especificamente, no concernente a forma de
tributação (regime de caixa x regime de competência - RRA).

II – DO MÉRITO
Tendo em vista que os demais tópicos do recurso voluntário foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido, valho-me do disposto no artigo 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, e
confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos
seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Importante salientar que quando da liquidação do acórdão deverá ser aplicado o
entendimento relativo ao regime de apuração do imposto de renda nos moldes em que for
decidido na ação judicial.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto a forma de
tributação do imposto de renda (regime de caixa x regime de competência - RRA) tendo em vista a
concomitância de discussão administrativa e judicial e, na parte conhecida, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 158
DF CARF MF
Original